Tribunal: TJMT
Processo: 0004001-03.2018.8.11.0006
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004001-03.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prescrição]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[HORIZONTE ENGENHARIA LTDA - ME - CNPJ: 04.406.618/0001-07 (APELANTE), CIBELIA MARIA LENTE DE MENEZES - CPF: 974.667.008-53 (ADVOGADO), FABIO MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 960.550.571-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELADO), ANDERSON CARDOSO DE MELLO - CPF: 880.275.201-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
–
NULIDADE DA CDA
– REQUISITOS LEGAIS – INOBSERVÂNCIA –
AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL ADEQUADA – ERRO MATERIAL RECONHECIDO -
POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO OU EMENDA

DA CDA
– ART. 2o, §8o DA LEI No 6.830/80 –
SÚMULA 392 DO STJ
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. A Certidão de Dívida Ativa - CDA que lastreia o executivo fiscal deve observar os requisitos estabelecidos no artigo 202, do Código do Código Tributário Nacional e art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no. 6.830/80.

2. “Em relação à exegese do art. 2o, § 8o, da LEF, prescreve a necessidade de prévia oportunização para emenda ou substituição da CDA, visando, somente em caso de desatendimento, decretar a nulidade do título executivo”. (STJ - REsp 1793716/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 12/03/2019)

3. Logo, se não foi oportunizada a substituição da CDA, antes de proferida a sentença dos Embargos à Execução Fiscal, deve retornar o feito à origem para que seja conferido à Fazenda Pública a possibilidade de sanar os vícios.

4. Sentença reformada, recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
HORIZONTE ENGENHARIA LTDA - ME
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT,
M.M. Joseane Carla R. Viana Quinto
, que nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no
0004001-03.2018.811.0006 opostos em face do
MUNICÍPIO DE CÁCERES
,
julgou improcedente os pedidos iniciais, julgando extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais, a parte Apelante sustenta que as Certidões de Dívida Ativa que instruem a execução fiscal são nulas de pleno direito, pois não apresentam requisitos essenciais obrigatórios exigidos pela legislação tributária nacional e municipal.

Indica não se tratar de irregularidades meramente formais do título executivo, pois não é possível identificar o que se esta sendo cobrado, o que traz gravíssimos prejuízos para a defesa da Embargante/Executada, ferindo os princípios da ampla defesa e do contraditório, assegurados no art. 5o, LV, da Constituição Federal.

Expõe que a única indicação a respeito da origem da dívida, constante em todas as certidões, é “contrato administrativo”, sem qualquer referência ao número do processo administrativo em que embasadas.

Narra que é empresa do ramo da construção civil, que já prestou diversos serviços ao Município de Cáceres em décadas de atuação, sendo, atualmente, concessionária por 25 anos dos serviços da estação rodoviária de Cáceres.

Diz que as CDA’s descrevem a natureza da dívida, tão somente, como “tributária”, o que além de ser insuficiente traz confusão, pois a empresa fica sem saber se o débito é oriundo de algum contrato administrativo de prestação de serviços, ou se decorrente do inadimplemento de algum tributo próprio de suas atividades.

Relata que a inicial da execução não traz nenhuma informação que possa identificar a natureza e origem do suposto débito.

Afirma que a execução fiscal não trouxe a mínima descrição do que seria o fato constitutivo da obrigação geradora das CDA’s.

Ao final, requer seja a presente Apelação conhecida e provida, com a consequente reforma da sentença prolatada, reconhecendo-se a nulidade das CDA’s, determinando a extinção da execução fiscal de origem.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 70690988 e 70690989]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,

que julgou improcedente os pedidos iniciais, julgando extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Destaco que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que a parte Apelante
HORIZONTE ENGENHARIA LTDA – ME
opôs, em
08/05/2018
,
Embargos à Execução Fiscal
no
0004001-03.2018.811.0006 (CÓD. 234255)

em desfavor do
MUNICÍPIO DE CÁCERES
, visando a extinção do crédito tributário, uma vez que as CDA’s apresentadas não preenchem os requisitos elencados no art. 202, do CTN.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece provimento.

Na espécie, o cerne da controvérsia reside sobre os requisitos formais do título executivo.

Alega a parte embargante, ora a apelante, a nulidade das CDA’s por não informarem a origem da dívida, a natureza do débito e o fundamento legal da conduta praticada pelo Embargante.

Cediço que a CDA, para ser válida, deve atender os requisitos legais constantes do art. 2o e seus §§ 5o e 6o, ambos da Lei no. 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), também reproduzidos pelo art. 202 do CTN, dentre os quais se insere a origem e natureza do crédito, sob pena de decretação da sua nulidade, vejamos:

Art. 202 do CTN. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente,
indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III -

a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado
;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

No mesmo sentido, dispõe o art. 2o, §5o da Lei no 6.830/80:

Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa;

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

Com efeito, apura-se que as CDA’s apresentadas nos autos da execução fiscal não preenchem os requisitos legais previstos nos artigos supramencionados, isso porque, os títulos executivos informam como origem apenas “CONTRATO ADMINISTRATIVO”, bem como apontam a natureza da dívida apenas como “TRIBUTÁRIA”. Ademais, não trazem informações acerca do número do processo administrativo ou do auto de infração em que se apurou o valor dos débitos. [id. 70690967]

Diante disso, apesar de preenchidos os campos das CDA’s, estes não indicam com precisão todos os elementos necessários à identificação dos débitos, de modo a proporcionar a possibilidade de a parte Executada defender-se em juízo, após o conhecimento do débito cobrado.

Não obstante a isso, é certo que o erro material poderia ter sido sanado até a decisão de primeiro grau mediante a substituição da CDA, nos termos do art. 203 do CTN e art. 2o, §8o da Lei no 6.830/80, todavia não foi oportunizada à Fazenda Pública a substituição da CDA.

Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas
a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula
, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada.

Nesse sentido é o entendimento sumulado do STJ:

Súmula 392 - A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.

Logo, apesar de constatada existência de vícios nas CDA’s, os supracitados artigos estabelecem que, antes de extinta a Execução fiscal deveria ser facultada à Fazenda Pública a substituição do título executado.

In casu
, a Fazenda Pública não foi intimada para emendar ou substituir a CDA, o que impossibilita a extinção da pretensão executiva.

Nesse sentido é o entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. REQUISITOS DA CDA. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
IMPOSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DA EXTINÇÃO DO FEITO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA QUE A FAZENDA PÚBLICA POSSA SUBSTITUIR O TÍTULO EXECUTIVO
. 1. A Corte regional, especificamente, consignou que a falha constante da CDA corresponde à ausência de indicação do fundamento legal (fl. 434, e-STJ): "Com efeito, o artigo 2o, §§ 5o e 6o, da Lei 6.830/80 enumera os requisitos da certidão da dívida ativa e, dentre estes, aponta a necessidade de indicação do fundamento legal da dívida. A finalidade de tal enumeração é a de garantir ao executado defender-se em juízo após o conhecimento do débito e do fundamento da dívida, evitando-se o prosseguimento de execuções arbitrárias". [...] 5. Embora o órgão fracionário imediatamente superior pudesse examinar o tema, devidamente provocado pelo recurso voluntário da parte processual, não deveria deixar de observar a jurisprudência consolidada do STJ, que, em relação à exegese
do art. 2o, § 8o, da LEF, prescreve a necessidade de prévia oportunização para emenda ou substituição da CDA, visando, somente em caso de desatendimento, decretar a nulidade do título executivo
. 6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido”. (STJ - REsp 1793716/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 12/03/2019)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. VÍCIO NO LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA QUE REQUER O REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. [...] 3. Sobre a impossibilidade de substituir a CDA quando subsistentes vícios no próprio lançamento do crédito tributário, há doutrina lecionando o seguinte: "
A substituição ou emenda da CDA até a decisão de primeiro grau, quando possível, mostra-se como sendo um direito da Fazenda Pública. Dessa forma, 'não é cabível a extinção da execução fiscal com base na nulidade da CDA, sem anterior intimação da Fazenda Pública para que emenda ou substituição do título executivo, quando se trata de erro material ou formal'
. Por outro lado, não se pode pretender emendar ou querer substituir o título executivo, com o intuito de corrigir vícios materiais ou formais presentes ainda no processo administrativo que vincula a CDA em cobrança judicial, quando tais emendas ou substituições acarretarem alteração do próprio lançamento, como, por exemplo, nos casos de revisão das competências lançadas, na alteração do sujeito passivo ou, inclusive, na modificação da própria legislação que fundamentou a constituição do crédito" (GODOI, Marilei Fortuna. Execução fiscal aplicada - análise pragmática do processo de execução fiscal. 4 ed. Jus Podivm, 2017, p. 72). [...]”. (STJ - AgInt no REsp 1.559.799/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 7/11/2017)

Nesse sentido, há precedentes deste Sodalício:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CDA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CONSTATAÇÃO DE ERRO MERAMENTE FORMAL – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO OU EMENDA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 392 DO STJ – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA PARA REALIZAÇÃO DO ATO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se “incabível extinguir a Execução Fiscal com base na nulidade da CDA sem a anterior intimação da Fazenda Pública para emenda ou substituição do título executivo, quando se tratar de erro material ou formal. Precedentes do STJ."(AgRg no REsp 1268359/PE) Identificados eventuais vícios passíveis de serem sanados na Certidão de Dívida Ativa, deve a Fazenda Pública ser intimada para fazê-lo, consoante o que preleciona a Súmula 392 do STJ. Sentença reformada. Recurso provido.

(TJ-MT 00069008120098110040 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 19/04/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/04/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - NULIDADE DA CDA - VÍCIOS FORMAIS - POSSIBILIDADE DE EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO - ART. 2o, § 8o, LEF C/C ART. 203 DO CTN - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA EXEQUENTE PARA SANAR AS IRREGULARIDADES APONTADAS - RECURSO PROVIDO. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é “incabível extinguir a Execução Fiscal com base na nulidade da CDA sem a anterior intimação da Fazenda Pública para emenda ou substituição do título executivo, quando se tratar de erro material ou formal. Precedentes do STJ." (AgRg no REsp 1268359/PE)

(TJ-MT - AC: 00070254920098110040 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/05/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/06/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
devendo o executivo fiscal prosseguir, oportunizando à Fazenda Pública que emende ou substitua o título executivo para sanar os vícios apontados, assegurado ao Apelante a devolução do prazo para defesa sobre a parte modificada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021